Tribunal: TJES
Processo: 5028141-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028141-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA CANDEIA CARDOSO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5028141-97.2024.8.08.0035

RECORRENTE: VERONICA CANDEIA CARDOSO;

RECORRIDO: BANCO BMG S/A;

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORREA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÁUDIOS TRAZIDOS FORAM REALIZADOS APENAS NO MOMENTO DOS SAQUES COMPLEMENTARES E NÃO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS DE FORMA RÁPIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CARTÃO NÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, PORÉM COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos Autorais, dispondo que:

Assim, não houve a constatação de qualquer abusividade provocada pelo réu, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, VERONICA CANDEIA CARDOSO interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que houve vício na contratação, acreditando o Recorrente ter contratado empréstimos consignados comuns. Alega falha no dever de informação, além de nulidade do contrato por conter cláusulas abusivas.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

O contrato assinado juntado aos autos não possui informações suficientes para que fique entendida a sistemática de cobrança via margem consignável.

Restou ainda comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais.

Ademais, os áudios trazidos aos autos referem-se apenas a solicitação de saque complementar, e as informações foram passadas de forma rápida, quando deveriam ter realizado a referida gravação no momento da contratação do contrato originário, e prestando as informações de maneira pausada.

Entendo, portanto, que a sentença merece reforma no que diz respeito aos danos morais, e determinação do retorno das partes ao status quo, aplicando-se a prescrição das parcelas descontadas há mais de 5 anos a contar do ajuizamento da ação. A devolução deve ser feita em dobro, tudo conforme o enunciado 29, TJES, veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Não obstante o fundo de direito ter a contagem do prazo a partir do desconto da última parcela, os descontos em si devem ser considerados de maneira individualizada, prescrevendo cada um quando são completados 5 (cinco) anos do efetivo desconto.

Em relação aos danos morais, merece também provimento o recurso, pois tanto pelo aspecto de ressarcir a vítima, e principalmente pelo caráter pedagógico que deve ter a sentença, é necessário fixar indenização por danos morais.

Atento aos precedentes da Turma para casos semelhantes, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é justo e adequado para o caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para DECLARAR prescritas as parcelas descontadas antes de 25/08/2019, em virtude da incidência de prescrição quinquenal aplicável ao caso. Condeno ainda a Recorrida a devolver em dobro os valores descontados e não prescritos,
autorizada a compensação com valores efetivamente repassados
. Danos morais fixados em R$2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

Sem condenação em honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)